Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-28.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000667-28.2021.8.05.0023 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: FRANCISCA COSTA DE ALMEIDA Advogado(s): RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por concessionária de serviço público contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação indenizatória por danos morais, ajuizada por consumidora em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica por cinco dias consecutivos na localidade onde reside. A agravante sustenta ausência de falha na prestação do serviço, alegando que a interrupção decorreu de eventos fortuitos, e requer a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica e a consequente responsabilidade da concessionária; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, exigindo apenas a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pelo consumidor. 4. A concessionária não comprova a existência de causas excludentes de responsabilidade, tampouco apresenta provas que justifiquem tecnicamente a interrupção do serviço por cinco dias consecutivos, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC. 5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período excessivo revela prestação inadequada e descontinuidade de serviço essencial, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade dos serviços públicos. 6. A ocorrência de dano moral é presumida em casos de interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial, sendo desnecessária a prova do prejuízo anímico individualizado. 7. O valor fixado para indenização (R$ 6.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, não comportando redução. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei nº 7.783/89, art. 10, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 264429/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2017; STJ, AREsp 1904169/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.